Tribunal: TJPA
Processo: 0017950-21.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017950-21.2020.8.14.0401

APELANTE: LUCAS LOPES LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL – ART. 129, § 9º C/C ART. 147, AMBOS DO CPB – REQUER ABSOLVIÇÃO POR AUSENCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE DELITIVA. RECURSO IMPROVIDO.
1.
Da análise dos autos verifica-se que a materialidade e autoria delitiva restam evidenciadas nos autos, pelo Laudo pericial de exame de corpo delito às fls. 03 (Id. 12154467), em que constam as lesões sofridas pela vítima, bem como, pelo depoimento desta, o qual assume relevância em crimes dessa natureza, corroborado com os demais elementos de provas colhidos. Precedentes colacionados.
2.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

LUCAS LOPES LIMA,
por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da 1ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher que o condenou a pena de 04 (quatro) ano de detenção, por infringência ao artigo 129, § 9º c/c art. 147, ambos do CPB, em regime aberto.

Narra à denúncia que no dia 14 de abril de 2019, a vítima Joiciane Sodre da Silva estava em frente ao Mangueirão vendendo churrasquinho, quando Lucas foi ao seu encontro pedindo para reatar o relacionamento. Ao ter uma resposta negativa, o denunciado se alterou e deu um soco na cabeça da vítima. Só não agrediu mais, pois sua avó o impediu e ele começou a ameaçá-la dizendo: “
é tu vai ver só que vai acontecer contigo, eu vou te pegar!
”. Afirmou que é ex-companheira de Lucas, conviveu com ele por cinco anos e teve um filho desta relação. Aduziu ainda que Lucas não trabalha e no dia 12/04/2019 pediu dinheiro para a relatora, a qual respondeu que somente possuía dinheiro para comprar a sua mercadoria (a vítima trabalha com a venda de churrasquinho). Ao voltar da feira na companhia do seu filho menor, o denunciado começou a gritar “
tu não tem dinheiro para me dar e fica andando de mototáxi
” (textuais), pegou um corote que estava vazio e jogou em direção a reatora, mas não conseguiu atingi-la. Em seguida, juntou o corote e começou a bater na cabeça da relatora, a qual entrou em casa correndo e o denunciado ficou gritando do lado de fora: “
vagabunda, tu vai me pagar, abre isso aí que eu vou te quebrar todinha
”. O mesmo começou a bater com força nas janelas, forçando para quebrar; a polícia chegou e interveio na situação retirando-o do lugar.

Irresignado interpôs o presente recurso, suscitando preliminarmente a nulidade da sentença, por ausência de prova, requerendo a sua absolvição.

Em contrarrazões o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso, para que a sentença recorrida seja integralmente mantida.

A Procuradoria de Justiça de igual modo manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recuso por entender que sentença condenatória deve ser mantida, em seu inteiro teor.

É o relatório. Sem revisão (detenção)

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

Quanto a nulidade da sentença por ausência de prova da materialidade do crime. Da análise dos autos, verifica-se que a materialidade e autoria delitiva restam devidamente comprovadas pelos elementos probatórios colhidos.

A vítima em seu depoimento confirmou as agressões sofridas:

“Que no dia 12, não se recorda o mês, mas acha que já tem uns dois anos; Que eram umas quatro ou cinco horas; Que estava no Mangueirão; Que estava trabalhando com a avó dele, já estavam separados há uns dias, e foi trabalhar com a avó; Que por volta da tarde ele veio pedir pra voltar, só que a vítima falou que não queria mais; que ele se irritou e veio por trás lhe dando um soco na cabeça; Que não sangrou, apenas ficou inchado; Que várias pessoas viram, inclusive a avó do apelante; Que viveu cinco anos com ele; que tem um filho com ele; Que ele não ajuda com a criança; Que não provocou, apenas não aceitou voltar; Que as medidas protetivas já findaram; Que não fala com ele e não se sente ameaçada; Que já tinha sido agredida antes; Que três dias antes tinha ocorrido uma discussão, em que a vítima chamou a viatura e ele saiu de lá com as coisas dele e a polícia; Que nesse dia ele apenas chegou ao seu encontro e pediu pra voltar; Que fez a perícia no dia seguinte de manhã”. (grifo nosso) – Id. 12154484 a 12154490 (mídia).

Ademias, além do depoimento da vítima, consta nos autos laudo pericial do exame de corpo de delito realizado pela vítima (Id. 12154467, fls. 03), no qual comprova que sofreu lesão corporal: “
ao exame físico, observou-se: edema traumático leve na região occipital medianamente”.

Nesse sentido, verifica-se resta devidamente comprovados os elementos necessários para embasar a sentença condenatória. Como é cediço, a jurisprudência pátria firmou-se no sentido de que a palavra da vítima, nos crimes que envolvem violência no âmbito doméstico e familiar, merece credibilidade, mormente quando amparada por outros elementos probatórios trazidos aos autos.

Nesse mesmo sentido transcrevo julgados abaixo:

APELAÇÃO PENAL. LESÕES CORPORAIS PRATICADAS NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. CIRCUNSTÂNCIAS COMPROVADAS POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PRESCINDIBILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ausência do exame de corpo de delito não impede que seja reconhecida a materialidade das lesões corporais sofridas pela vítima, uma vez que o laudo pericial pode ser suprido por outros meios de provas, tais como a palavra da vítima, testemunhas, fotografias, filmagens, dentre outros. 2
. Na hipótese ora em análise, restou comprovada a materialidade e autoria do crime de lesão corporal praticado no contexto de violência doméstica pela palavra da vítima, pela confissão do réu perante a autoridade policial, pelas testemunhas ouvidas em juízo, revelando-se inviável a absolvição por insuficiência de provas
. 3. Embora sucinta a fundamentação, encontra-se fulcrada em todo o conjunto probatório acostado aos autos, o qual foi bem estudado pelo magistrado a quo, que possuía plenas condições de analisar as referidas circunstâncias balizadoras da pena-base, fazendo-o com adequação às normas vigentes. 4. RECURSO IMPROVIDO. Grifo nosso (2017.00891713-35, 171.244, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-03-07, Publicado em 2017-03-09)

EMENTA: APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO REJEITADA. RENÚNCIA AO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO. 1.NÃO HÁ QUE SE FALAR, IN CASU, EM NULIDADE DO PRESENTE FEITO, SOB O ARGUMENTO DE QUE A OFENDIDA RENUNCIOU AO SEU DIREITO DE REPRESENTAÇÃO, UMA VEZ QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, AO JULGAR A AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N.º 4424, CONSAGROU O ENTENDIMENTO DE QUE A AÇÃO PENAL, EM CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, É PÚBLICA INCONDICIONADA, PORTANTO, DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO, SENDO IRRELEVANTE, PORTANTO, PARA O PROCESSAMENTO DO FEITO, A RENÚNCIA EXERCIDA PELA VÍTIMA, CONSUBSTANCIADA NA DECLARAÇÃO DE FL. 25 DOS AUTOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO REJEITADA. MÉRITO.
2. É CEDIÇO QUE NOSSA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA É ASSENTE QUANTO À RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, QUANDO ESTA SE ENCONTRA EM CONSONÂNCIA COM O CONTEXTO PROBANTE, CONFORME OCORREU NO CASO EM APREÇO, SENDO SUFICIENTE PARA RESPALDAR O DECRETO CONDENATÓRIO.
3.RESTARAM DEVIDAMENTE COMPROVADOS NOS PRESENTES AUTOS OS TERMOS DA DENÚNCIA, DEIXANDO COMPLETAMENTE ISOLADA A TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA SUSTENTADAS PELO RÉU, VISTO QUE A PALAVRA DA VÍTIMA SE ENCONTRA EM TOTAL HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS, NÃO HAVENDO, PORTANTO, QUE SE FALAR EM ABSOLVIÇÃO, POR AUSÊNCIA DE PROVA, DEVENDO SER MANTIDA A CONDENAÇÃO DO RECORRENTE NOS TERMOS EM QUE FOI PROLATADA. 4. A PALAVRA DA VÍTIMA SOMADA AO CONTEÚDO DO LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO, QUE ATESTA A PRESENÇA DE EQUIMOSE VIOLÁCEA IRREGULAR NO TERÇO MÉDIO DO BRAÇO ESQUERDO DA OFENDIDA, SÃO ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS E RELEVANTES PARA A FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR, CONFRONTANDO COM AS DECLARAÇÕES DO APELANTE, AS QUAIS PADECEM DE CREDIBILIDADE, UMA VEZ QUE NENHUMA PROVA FOI OFERECIDA PARA DEMONSTRAR, FATICAMENTE, SUA TESE DEFENSIVA E DESMERECER A PALAVRA DA OFENDIDA, JUSTIFICANDO SEU ENVOLVIMENTO NO DELITO PELO QUAL FOI CONDENADO. 5. RECURSO DESPROVIDO.UNÂNIME.

(2015.03164405-90, 150.248, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA - JUIZA CONVOCADA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2015-08-25, Publicado em 2015-08-27). Grifo nosso.

Ante o exposto, em consonância em parte com o parecer da Procuradoria de Justiça, pelas razões expostas no presente voto,
conheço do recurso e

nego-
lhe provimento,
para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 03/07/2023